Tribunal: STF
Processo: HC 238208
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de coação no curso do processo. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentação idônea. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fabrício Gomes Ferreira de Paula e outro em favor de Henrique Leonardo Mendes Teixeira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 892.098/MG (Doc. 6).



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática do crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal). A prisão foi convertida em preventiva.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça local, que denegou a ordem em acórdão assim ementado: 



     



    “HABEAS CORPUS–COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO –PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –ART. 310, II, C/C OS ARTS. 312 E 313, TODOS DO CPP –DECISÃO FUNDAMENTADA –RISCO À ORDEM PÚBLICA –SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR –ART. 318, VI, DO CPP –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –ORDEM DENEGADA.



    1. Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente. 



    2. Se um dos pleitos defensivos se encontra pendente de análise pelo Juízo de origem, não pode este eg. TJMG interferir precocemente na questão, sob pena de supressão de instância. 



    3. Habeas corpus denegado.”



    Na sequência, nova impetração perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja liminar foi indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada (destaquei): 



    “A liminar em recurso ordinário em habeas corpus, bem como em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    No caso dos autos, ao menos em juízo de cognição sumária, não verifico manifesta ilegalidade apta a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Não obstante os argumentos apresentados, mostra-se imprescindível um exame mais aprofundado dos elementos de convicção carreados aos autos, para se aferir a sustentada falta de fundamentação na manutenção da prisão preventiva do paciente. 



    Sobre o tema, consignou a Corte a quo (e-STJ fl. 292/294): 



    ‘[...] 



    Inicialmente, analisando o pedido de revogação da prisão preventiva, entendo presente ao menos um dos requisitos do artigo 312 do CPP, pela gravidade concreta do episódio imputado e pela séria possibilidade de reiteração delitiva, fatores que impedem a concessão da ordem. 



    Isso porque, conjugando a análise da r. decisão de fls. 109/110 –ordem 02 (que converteu a prisão em flagrante em preventiva) com as demais peças processuais que instruem os autos, verifica-se, de forma patente, que a situação do paciente é, com razão, digna de maior precaução por parte da il. Autoridade processante, pois, conforme restou consignado: 



    “(...)quanto ao pedido de relaxamento da prisão, sob assertiva de flagrante preparado, considero que tal situação não se revelou presente através dos elementos colhidos nos autos, haja vista que a Polícia atuou quando os fatos supostamente já estavam ocorrendo e foram noticiados pela vitima à autoridade policial, razão pela qual não houve, em linha de principio, qualquer envolvimento da Polícia na dinâmica dos fatos em apuração, que pudesse sugerir a figura do flagrante preparado. No mais, considerando o pedido de conversão da prisão flagrante em prisão preventiva, vejo que o APED revelou prova da materialidade e indícios de autoria, considerando as declarações colhidas e auto de apreensão, sendo certo, ainda, que os relatos da vítima, bem como das testemunhas ouvidas no APFD revelaram, em linha de princípio, a gravidade concreta dos fatos, tendo em vista o tipo de conduta supostamente desenvolvida pelo autuado, que em linha de princípio configura o delito de coação no curso de um processo em que se apura delito de tentativa de homicídio, valendo destacar que as circunstâncias que envolveram o caso revela gravidade da conduta, já que os fatos tiveram, aprioristicamente, ponto de partida da unidade prisional, tendo supostamente o atuado sido contatado por detentos da unidade prisional desta comarca para buscar alteração no depoimento da vítima de uma tentativa de homicídio, tudo a revelar, neste momento, gravidade concreta da conduta. Ademais, o réu reincidente em crime doloso, ainda que de menor potencial ofensivo, o que deixa patente a circunstância prevista no art. 313, II, do C.P.P. e indica a insuficiência de medidas cautelares para evitar que novos delitos venham a ser cometido, posto que mesmo condenado, o autuado se mostrou, em linha de princípio, predisposto à prática de outro delito, inclusive mais grave do que aquele que gerou sua primeira condenação, revelando escalada na pratica criminosa. Deixo, consignado, por fim, que segundo relatos da vitima, até o presente momento, o crime teria sido praticado mediante ameaça. Assim, se mostram presente no caso em apreço os elementos autorizadores da prisão preventiva contidos no art. 312 do C.P.P, bem como do art. 313, II, do C.P.P, restando prejudicado o pedido de relaxamento de prisão e de liberdade provisória feito pela Defesa Técnica, considerando os argumentos acima expostos. Diante do exposto, converto a prisão flagrante do autuado Henrique Leonardo Mendes Teixeira, em prisão preventiva, para fins de resguardo da ordem publica e garantia da instrução penal (...)”. 



    Com efeito, as circunstâncias referidas (prática, em tese, do crime de coação no curso do processo, em que o ora paciente, ao que tudo indica, após receber ordens diretamente do presídio, coagiu a vítima de uma tentativa de homicídio a alterar sua versão sobre os fatos, insistindo para que comparecesse até o lava-jato do paciente para conversar com o advogado do suposto autor da tentativa de homicídio, o qual iria orientá-lo sobre como alterar sua versão)denotam a maior gravidade concreta do episódio. 



    (...) 



    Outrossim, conforme se apreende da CAC de fls. 67/71 –ordem 02, este não é o primeiro envolvimento do paciente na prática de ilícitos penais. Pelo contrário, Henrique Leonardo Mendes Teixeira ostenta uma condenação transitada em julgado pela prática do delito de direção inabilitada(autos n.º 0024494-70.2017.8.13.0720). Assim, tenho que o comportamento pregresso do autuado não transfere a segurança de que, em liberdade, deixará de se envolver em outros ilícitos penais, restando, também por isso, justificado o sacrifício de sua liberdade individual para garantia da ordem pública. [...]’ 



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.



    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n. 150.906/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018, DJe 25/04/2018). 



    Ainda, "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade” (HC n. 174.532/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 02/12/2019). 



    Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser analisado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste writ. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. Solicitem-se informações à autoridade impetrada e ao Juízo de primeiro grau, inclusive o envio da senha para acesso aos dados processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ.”



    No presente writ, os impetrantes pugnam pela flexibilização da Súmula 691/STF. Pontuam falta de fundamentação idônea da constrição cautelar, pois lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Registram a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Sustentam que “manter uma pessoa encarcerada por uma condenação pelo delito previsto no art. 309, do Código de Trânsito, consistente em conduzir veículo automotor, sem habilitação, causando perigo, cuja pena foi cominada em 01 (um) salário mínimo, é uma injustiça qualificada e manifesta!”



    Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do Paciente com aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “não verifico manifesta ilegalidade apta a justificar o deferimento da medida de urgência. Não obstante os argumentos apresentados, mostra-se imprescindível um exame mais aprofundado dos elementos de convicção carreados aos autos, para se aferir a sustentada falta de fundamentação na manutenção da prisão preventiva do paciente”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator